Tribunal: STF
Processo: ARE 1580473
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Celestino Cabral da Silva, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
 
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENADO DEFINITIVAMENTE QUE CUMPRIA PRISÃO LEGAL EM REGIME FECHADO – ATRASO NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O MAIS BRANDO (SEMIABERTO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA OU DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, inexistirá responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, exceto nos casos expressamente previstos na Carta Magna, quais sejam o condenado por erro judiciário, e nos casos de prisão ilegal além do tempo estipulado em sentença (art. 5º, inciso LXXV, da CF). Não restou demonstrado no caso telado qualquer conduta ilícita do Estado, ou mesmo nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado, uma vez que o processo de execução do recorrente transcorreu conforme determina a Lei, bem como, assim que constatado o erro de cálculo em sua pena, por meio de decisão judicial, este fora imediatamente corrigido e deferido o benefício da progressão ao demandante. Seria desrazoável reconhecer o caso sob análise como “prisão ilegal além do tempo estipulado em sentença”, visto que não somente a prisão era legal, como o apelante, mesmo após a correção do erro de cálculo e deferimento da progressão, continuou preso, apenas em regime de cumprimento distinto.” (Apelação Cível - nº 0801557-37.2019.8.12.0026, 3ª Câmara Cível do TJMS, Relator Desembargador Amaury da Silva Kuklinski, j. 8.4.2021)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1°, III, 5º, XLVI e LXXV, e 37, § 6º, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os aludidos dispositivos constitucionais ao não reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado “decorrente do fato incontroverso de que houve atraso na concessão da progressão de regime do condenado para o mais brando (semiaberto)”. Defende que “o fato de cumprir pena em um regime mais gravoso do que o devido por erro de cálculo do Poder Judiciário, por este reconhecido, configura ilícito indenizável por se tratar de dano moral in re ipsa”, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado, com fundamento em alegado erro judiciário resultante na permanência de sentenciado em regime prisional mais gravoso (fechado) por 03 (três) meses além do tempo devido, mesmo após o preenchimento dos requisitos para a progressão ao regime aberto. 
O Tribunal de origem negou o pleito sob o argumento de que o erro no cálculo da pena não teria sido "grosseiro" ou "crasso", mas sim meramente matemático, afastando, assim, a ilicitude da conduta estatal. A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis: 

“No caso presente está-se diante de conduta do Poder Judiciário que o apelante alega ter sido ilícita, visto não lhe ter sido concedida a progressão de regime no tempo correto, em razão de erro judiciário.
Ocorre que não é o que se verifica dos autos. Explica-se: 
Como se sabe, para que haja a responsabilização do Estado é necessária a presença dos três elementos: fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público), dano e nexo de causalidade.
Consoante se extrai dos autos da execução penal, juntados ao Feito, após a prisão do apelante em 08/03/2018, para cumprimento definitivo da sentença, fora elaborado cálculo da pena do condenado, ocasião em que os autos foram remetidos para a Defensoria Pública para manifestação, tendo restado consignado na decisão que, em caso de inércia das partes, seria considerado o cálculo como homologado (fl. 251).
O cálculo em questão foi efetuado em 18/06/2018, consoante verifica-se das fls. 252/253, contudo, computando-se o período de prisão cautelar do apelante (1 ano e 18 meses), razão pela qual constou que, descontando-se o período de 1 ano e 18 meses dos 5 anos aos quais fora condenado, bem como o tempo que o recorrente já havia cumprido desde sua prisão em 08/03/2018, ainda restava a ser cumprido 3 anos, 8 meses e 1 dia.
Contudo, a progressão de regime fora calculada aplicando-se o quantum de 2/5 sobre a pena restante após a detração da pena já cumprida (3 anos, 8 meses e 1 dia), quando o certo seria primeiro calcular os 2/5 sobre os 5 anos, e posteriormente detrair o período já cumprido, razão pela qual constou, equivocadamente, como previsão para o benefício a data de 06/10/2019.
Intimada do cálculo elaborado, a Defensoria Pública que assistia o recorrido, em 22/06/2018, deu-se por ciente e nada impugnou (fl. 259).
Em 09/08/2018, os autos de execução do recorrente foram novamente analisados, em mutirão carcerário, ocasião em que seu defensor igualmente permaneceu inerte, nada manifestando sobre qualquer erro (fl. 261).
Contudo, em 24/10/2018 (fl. 277), o defensor público atuante requereu a elaboração de novo cálculo de pena, aduzindo a ocorrência de equívoco na data prevista para a progressão do regime.
Ocorre que, em razão de, em sua petição, o defensor ter indicado onde estava o erro alegado, o juízo da execução negou o pedido, fundamentando que (fl. 282): ‘Quanto à impugnação ao cálculo, a Defesa não apontou em sua manifestação onde supostamente encontra-se o erro no cálculo de pena de f. 58/59. A Defesa deve indicar, de forma precisa e objetiva, os pontos do cálculo que não concorda e o embasamento de sua eventual irresignação.’ Destacou-se.
Contra esta decisão de fl. 282, datada em 23/11/2018, não foi interposto recurso.
Na sequência, em 25/01/2019, após o recorrente ter obtido o direito ao benefício em 10/01/2019, o apelante, por meio de seu defensor público, via habeas corpus, impugnou o indeferimento de novo cálculo de pena, writ no qual fora concedida parcialmente a ordem, em 19/03/2019, para fins de determinar a retificação (fls. 321/328).
Remetida a ordem do Tribunal de Justiça ao magistrado da execução, este determinou com urgência a retificação do cálculo, deferindo, na sequência, a progressão de regime do apelante em 21/03/2019 (fl. 440), o qual entrou efetivamente no regime semiaberto em 03/04/2019 (fl. 445).
Infere-se do relatado, portanto, que a demora na concessão da progressão do regime do apelante se deu, primordialmente, porque o erro no cálculo da pena, embora tenha ocorrido, não era evidente ou grosseiro, uma vez que nem mesmo o defensor do recorrente notou-o desde logo, não tendo sido corrigido, ainda em juízo de execução, porque não havia sido especificado quando do pedido de novo cálculo, bem como não foi, inclusive, deferida liminar em sede do habeas corpus pelas mesmas razões, qual seja, não se tratava de erro crasso, sequer se tratava de erro jurídico, mas meramente matemático.
Ademais, convém recordar que o apelante estava apenas sendo transferido de regime de cumprimento de pena, e não sendo posto em liberdade, não se verificando no caso telado afronta indenizável aos seus direitos constitucionais, especialmente porque a prisão que cumpria era legal, embasada em decreto condenatório transitado em julgado.
Assim, tendo sido observados todos os prazos processuais devidos pelos magistrados, tanto quando do pedido de novo cálculo perante o juízo da execução, quanto no julgamento do habeas corpus impetrado, não há que se falar em conduta estatal ilegal, menos ainda em omissão ou em ilícito indenizável, restando efetivamente demonstrada a irresponsabilidade civil do Estado no presente caso.
[...]
Assim sendo, tem-se que não restou demonstrado no caso telado qualquer conduta ilícita do Estado, ou mesmo nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado, uma vez que o processo de execução do recorrente transcorreu conforme determina a Lei, bem como, assim que constatado o erro de cálculo por meio de decisão judicial, este fora corrigido, sendo imediatamente deferido o benefício da progressão ao demandante.
Destarte, seria desrazoável reconhecer o caso sob análise como uma das hipóteses do art. 5º, inciso LXXV, da CF, qual seja, a prisão ilegal além do tempo determinado em sentença, visto que não somente a prisão era legal, como o apelante, mesmo após a correção do erro de cálculo e deferimento da progressão, continuou preso, apenas em regime de cumprimento distinto.”

A questão central, portanto, reside em saber se o atraso na progressão de regime, decorrente de erro de cálculo da Defensoria Pública e do Judiciário, enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado. 
Com base no ordenamento constitucional e na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (STF), a resposta, no caso concreto, é afirmativa.
À luz da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado por atos administrativos e jurisdicionais possui natureza objetiva, encontrando fundamento na teoria do risco administrativo, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Carta Magna. 
Tal regime impõe ao Estado o dever de reparar os danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do magistrado, bastando a comprovação do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido. 
Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, estabelece expressamente a obrigação estatal de indenizar o condenado que permanecer preso além do tempo fixado na sentença, sendo vedada qualquer interpretação restritiva desse comando constitucional. 
No caso concreto, é incontroverso que houve a manutenção do sentenciado em regime fechado por três meses além do período legalmente devido, sendo certo que, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, já fazia jus à progressão para o regime semi-aberto. Tal fato, frise-se, incontroverso, equipara-se à prisão além do tempo determinado, consubstanciando flagrante ilegalidade. 
Não merece acolhida, portanto, o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o erro, por ser classificado como “meramente matemático”, afastaria o dever de indenizar, pois tal distinção carece de respaldo constitucional. Sob o prisma da responsabilidade objetiva do Estado, é irrelevante a natureza do erro — se crasso ou sutil —, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha do aparato estatal e o dano suportado pelo jurisdicionado. A deficiência na prestação do serviço público da Defensoria Pública e do Judiciário, ainda que desprovida de dolo ou culpa, gera o dever de reparação. Nesse sentido:

“Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. C.Pr.Penal, art. 630. 1. O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu. 2. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. 3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça.” (RE 505393, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 05-10-2007)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. [...] 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 599501 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26-11-2013)
“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 01-10-2019)

A disparidade entre os regimes de cumprimento de pena é substancial, sobretudo entre o regime fechado, caracterizado pela privação integral da liberdade, e os regimes semiaberto ou aberto, nos quais se admite o trabalho externo e maior convívio social. A manutenção indevida no regime mais gravoso enseja dano moral presumido, configurado in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 
Ressalte-se que houve inércia injustificada e reiterada do Poder Judiciário em analisar o pedido de recálculo da pena feito pela Defensoria Pública, bem como da própria Defensoria Pública ao não impugnar a tempo e modo o equívoco no cálculo da pena para efeito de progressão. 
A correção posterior do erro no cálculo da pena apenas evidencia a ilegitimidade da privação de liberdade anteriormente imposta, cujos efeitos lesivos à honra, à imagem e à integridade moral do cidadão são inequívocos e decorrem de sucessivas condutas de agentes do Estado, tanto da Defensoria Pública quanto do Poder Judiciário. 
Diante disso, conclui-se que a falha estatal no cálculo da pena, ao retardar injustamente a progressão de regime do recorrente, caracteriza erro judiciário e administrativo, passível de indenização, incumbindo ao Estado o dever de punir de forma correta, sob pena de afronta às garantias individuais asseguradas pela Constituição.
Por fim, realço que, no caso concreto, tenho como especialmente relevante a conclusão de que não se cuidou apenas de uma questão relativa à interpretação da lei pelo Poder Judiciário, mas sim também de um erro administrativo da Defensoria Pública, que tardou a efetuar os requerimentos que constituem o seu dever fundamental, similar a de um advogado privado que estivesse atuando na causa. A responsabilidade, nessa circunstância, deve ser idêntica, já que todos os condenados — possam ou não pagar advogados privados — devem ser destinatários do mesmo tratamento.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento do recurso extraordinário, com a consequente fixação de indenização por danos morais em favor do sentenciado, a qual fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do pequeno período de tempo em que houve a manutenção indevida do regime prisional fechado. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente